Tribunal: TJMT
Processo: 0026707-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026707-40.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA - CPF: 005.229.091-32 (APELADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 044.391.731-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Dano Moral – CHOQUE ELÉTRICO – poda de árvore informada à companhia de energia elétrica – preliminar – sentença
extra petita
– rejeitada - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - DANOS MORAIS COMPROVADO – sentença mantida – recurso desprovido.

Descabido o pleito a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pelo suposto fundamento do
decisum
em causa diversa do pleito autoral, vez que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais se deu em razão de danos suportados decorrentes do acidente em geral.

Denota-se a responsabilidade de companhia de energia que restabelece antecipadamente o fornecimento de energia elétrica, anteriormente interrompido, mesmo informada da data de realização de poda de árvore, submetendo o apelado a choque elétrico e queda, que lhe ocasionou fraturas na coluna e pernas, sendo induvidoso o dever de indenizar.

O valor da compensação por danos morais deve ser mantido quando fixado de modo justo e coerente para satisfazer o autor pelos danos suportados e punir a empresa ré da conduta ilícita por ela praticada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 26707-40.2016.811.0041, ajuizada por
CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 40.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%, sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, o julgamento
extra petita
do feito,
vez que o pedido de indenização por dano moral foi pleiteado em razão das sequelas do acidente imputado àquela e a indenização arbitrada teve como fundamento os transtornos imediatos decorrente do acidente.

Sustenta a ausência de responsabilidade no acidente em estudo, em razão da excludente de ilicitude por culpa exclusiva da vítima.

Defende a inexistência de danos morais, pois ausente a comprovação de que a situação suportada pelo apelado lhe causou mais que mero aborrecimento. Ressalta que o valor da indenização arbitrado é incompatível com os fatos.

Com essas considerações requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
. No mérito, pugna pelo o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA

O apelante argui a preliminar de julgamento
extra petita
, eis que o pedido de indenização por dano moral foi pleiteado em razão das sequelas do acidente imputado àquela e a indenização arbitrada teve como fundamento os transtornos imediatos decorrente do acidente.

A insurgência não merece prosperar. Isso porque o pleito a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se deu em razão de danos suportados decorrentes do acidente em geral, inclusive destacando o apelado no tópico de danos morais da exordial:

“(...) um jovem de apenas 35 (trinta e cinco) anos de idade, gozando de plena saúde, trabalhando, fazendo planos para o futuro, pai, e de repente, vê-se inabilitado para trabalhar, exercer atividade esportiva, com dificuldades de locomoção, e ainda com sequelas, que geraram desarmonia visual ao mesmo, posto que me virtude do acidente, uma perna ficou diferente da outra perna sadia, causando estranheza e enfeamento para aqueles que o olham, e consequentemente dor ao Requerente. (...)” (SIC) (ID. 67703464 - Pág. 4).

Cumpre destacar que a exordial conta com pedido específico de condenação por danos estéticos, não contemplados pela sentença.

Assim, a sentença se ateve ao requestado na exordial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que acidente suportado pelo apelado se deu por culpa exclusiva do mesmo, a inexistência de dano moral e
quantum

indenizatório fixado em valor excessivo.

A ação foi proposta pelo apelado, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estético, em razão de acidente sofrido consistente em queda de altura de 7 metros de altura, ao receber descarga elétrica durante a realização de poda de árvore perto de rede elétrica, tendo comunicado a manutenção a ser realizada previamente e solicitado que o restabelecimento de energia se desse após a data informada de poda.

O feito foi julgado parcialmente procedente, condenando a ré/apelante ao pagamento de indenização por dano morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação de indenização para CONDENAR a ré ENERGISA S.A. ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pela ré, assim como os honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2°, ambos do CPC. (...)” (ID. 67707966 - Pág. 2).

O apelado, funcionário na Pousada do Barão Ltda. à época, ocupava a função de auxiliar de serviços gerais. Narra a inicial que no dia 28/10/2015 houve queda de energia elétrica no estabelecimento, sendo detectado, no dia seguinte, a necessidade de efetuar a poda das árvores próximas a rede elétrica do local, pois encostavam nos fios e faziam com que a chave de energia caísse repetidas vezes.

Depreende-se que nos dias 30 e 31/10/2015 o apelado entrou em contato com a apelante, relatando o ocorrido e informando que efetuaria a poda das árvores no dia 03/11/2015, devendo a energia elétrica ser reestabelecida somente após a referida data (protocolo de atendimento n.o 272883). Relata que foi informado pela atendente da apelante que a energia elétrica seria religada após decorrido o prazo de 48 horas do dia 03/11/2015.

Assevera o apelado que no dia 03/11/2015 se dirigiu até o local em que estava instalada a rede elétrica, a fim de efetuar a poda das árvores, contudo, sofreu descarga elétrica seguida de queda de altura de 7 metros, acarretando fraturas em sua coluna e pernas. Atribuiu a descarga elétrica em razão da negligência da apelante, que não observou o prazo informado para religação da energia, mesmo tendo sido avisada que a poda das árvores ocorreria no dia 03/11/2015.

Em que pese a apelante tente atribuir ao apelado a responsabilidade pelos danos suportados, sendo incontroversa a ocorrência do

acidente, não é o que se verifica dos autos.

É possível visualizar da inicial que a Pousada se encontrava sem energia elétrica, em razão de queda de energia pelos motivos destacados acima, sendo mantida entre os dias 28/10/2015 a 03/11/2015 com gerador. Da gravação do atendimento trazido aos autos pela apelante se conclui que a energia elétrica da Unidade Consumidora seria ligada em 48 horas, cuja contagem se iniciaria a partir das 8:00 horas do 03/11/2015, ou seja, o fornecimento só seria restabelecido entre os dias 04/11/2015 e 05/11/2015 e não no dia 03/11/2015, como ocorreu. Conforme consignado na sentença, “O CD apresentado pela ré demonstra que não houve clareza nas informações repassadas ao consumidor, contrariando a ordem estabelecida no CDC.” (ID. 67707965 - Pág. 3).

Portanto, tem-se que a responsabilidade da apelante no evento danoso é induvidosa, nos termos do art. 6°, do CDC. Dos documentos anexados aos autos é possível verificar os danos suportados pelo apelado em decorrência do acidente sofrido. O documento de ID. 67703468 - Pág. 7 descreve a cirurgia a que se submeteu o apelante como artrodese da coluna lombar 3 níveis.

Do depoimento do apelado se verificou que após o acidente não mais trabalhou na mesma função de serviços gerais, estando até aquele momento desempregado, sustentando-se com o serviço de corte de cabelo que faz em sua própria casa.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Assim, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
CHOQUE ELÉTRICO
. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, não dependendo de prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 2. Os autores lograram comprovar os fatos articulados na exordial, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada no desrespeito das normas técnicas atinentes à matéria. 3. Frise-se que não se pode considerar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, como alegado pela demandada e reconhecido em sentença, pois a qualidade da prestação do serviço é dever da concessionária e a existência de rede de energia elétrica no local, sem o cumprimento das normas técnicas, ocasiona alto risco de efetivar o prejuízo em questão, tais como o noticiado nestes autos. 4. Entretanto, os autores também tiveram culpa no caso em tela, ao não tomar os mínimos cuidados necessários para a realização do serviço no local, devendo ser reconhecida a culpa concorrente das vítimas pelo evento danoso, de modo que eventuais danos deverão ser suportados pela metade, conforme o grau de participação no evento danoso. 5. A parte demandada deve indenizar os danos morais causados, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, cuja lesão imaterial consiste na dor e sofrimento dos postulantes. Ressalte-se que os autores foram atingidos na sua integridade física em função do fato danoso objeto do litígio, o que por certo afetou o ânimo e dignidade pessoal destes. 6. Aliado ao fato de que se trata aqui de dano moral puro que prescinde de demonstração do prejuízo sofrido, pois a dor e o sofrimento nesses casos são presumidos, o que é passível de indenização.
7. O valor estipulado na decisão a título de danos morais deve levar em consideração as questões fáticas precitadas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita, sendo que no caso em concreto, não havendo recurso no sentido de majorar o quantum fixado, este deve ser estabelecido no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para o autor Maicon Diego Brum Vargas e de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
para o demandante Carlos Leandro da Rosa Gomes. (...)” .(Apelação Cível, No 70081664500, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019)

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021